Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704667-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A AGRAVADO: NELY CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 68630853) interposto por SUSTENTARE SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL em face de NELY CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0091209-66.2009.8.07.0001, resolveu o incidente e deferiu o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial. A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo. Observando-se o histórico de tramitação processual, verifica-se que foi distribuído à presente Relatoria anterior recurso de agravo de instrumento, AGI 0742912-62.2024.8.07.0000, no qual consta decisão atribuindo efeito suspensivo ao feito na origem, datada de 22/01/25. Destaca-se que se trata do mesmo feito, qual seja, cumprimento de sentença n. 0091209-66.2009.8.07.0001, em tramitação perante o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. Assim, uma vez que já foi atribuído efeito suspensivo incidente ao recurso de origem no AGI 0742912-62.2024.8.07.0000, e a Agravante repisa o pedido nesse processo, AGI 0704667-2025.8.07.0000, INTIME-SE a Agravante a se manifestar, nos termos do Art. 9o e 10, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do cabimento do presente agravo de instrumento. DEFIRO o pedido para que as publicações e ou intimações sejam realizadas em nome do advogado Leonardo Conte Azevedo de Souza, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, sob o n. 31.195, ressalvando as especificidades e limitações do PJe quanto ao registro exclusivo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025 15:28:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador